Tribunal: TJPA
Processo: 0819156-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819156-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONDINEI MOURA GLISMOND

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Rondinei Moura Glismond, acusado de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), flagrado transportando 54,545 kg de cocaína em caminhão durante operação policial. Alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante pela não comunicação à família do preso e falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em análise: (i) a suposta nulidade do auto de prisão em flagrante, (ii) a legalidade e contemporaneidade da prisão preventiva, e (iii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comunicação da prisão à família do paciente não gera nulidade do flagrante, ante a ausência de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP e do princípio da
pas de nullité sans grief
.
4. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, destacando a gravidade concreta do crime, o volume expressivo da droga apreendida (54,545 kg de cocaína) e a reincidência específica do paciente, condenado anteriormente por tráfico de drogas, com sentença transitada em julgado.
5. A gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva evidenciam a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, tornando inaplicáveis as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. "A ausência de comunicação da prisão à família do preso não gera nulidade do flagrante se não houver comprovação de prejuízo concreto." 2. "A gravidade concreta do tráfico de drogas, aliada à reincidência específica, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Rondinei Moura Glismond
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0804748-25.2024.8.14.0070
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 23246211) que, o paciente foi
preso em flagrante em 16/10/2024
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A magistrada plantonista
concedeu-lhe a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas
, considerando a primariedade e ausência de reincidência específica do paciente. Contudo, o
Ministério Público
interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, argumentando a gravidade genérica do delito e a existência de um suposto histórico criminal do paciente. Em sede de
juízo de retratação
,
a decisão foi reformada, com a consequente decretação da prisão preventiva do paciente
, sob a justificativa de
necessidade de garantir a ordem pública
e
evitar a reiteração criminosa
.

Em sede de
contrarrazões recursais
, a defesa arguiu a
nulidade do auto de prisão em flagrante
pela inobservância de norma constitucional relativa aos direitos e garantias constitucionais da pessoa presa (
não foi observada a obrigação constitucional de comunicar a prisão à família do preso, o que gerou um abalo emocional e psicológico pelo cerceamento ao contato familiar
), além da
ausência de fundamentação idônea do decreto prisional
, sendo adequado
aplicar medidas cautelares diversas da prisão
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para
declarar nulo o auto de prisão em flagrante do paciente Rondinei
, com a imediata
concessão da liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva e expedição de contramandado de prisão
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que
o paciente seja posto em liberdade ou mediante as medidas cautelares diversas da prisão
.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
19/11/2024
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 23373027) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 73/2024-GAB
, datado de
22/11/2024
(doc. ID 23492188).

A autoridade coatora assim informa:

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em que figura como autuado RONDINEI MOURA GLISMOND, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções previstas no art. 33, da lei nº 11.343/06.

Consta do ADPF que “no 16 de outubro de 2024, por volta das 03h, o acusado RONDINEI MOURA GLISMOND, foi flagrado ao TRANSPORTAR, em uma Caminhão Trator, placa MQR 4974/ES e um Semirreboque, placa DTE 2547: 50 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONHECIDA COMO COCAÍNA, PESANDO O TOTAL DE 54.540 KG (CINQUENTA E QUATRO QUILOGRAMAS E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO GRAMAS), fato ocorrido em via pública, no KM 14, próximo à Fazenda Sela de Prata, neste Município de Abaetetuba/PA.

Conforme consta, na data e hora ao norte, durante a Operação de Repressão ao Tráfico de Drogas em Rodovias do Estado, realizada pela equipe policial da Divisão Estadual e Narcóticos e pelo Núcleo de Operações com Cães da Guarda Municipal de Castanhal-PA (NOC), foi abordado o caminhão SCANIA/R124, placa MQE 4974/ES, conduzido por RONDINEI MOURA GLISMOND.

Após a identificação do condutor, a equipe do NOC passou a realizar a fiscalização na carga dos referidos veículos através da utilização da Cadela Policial Kira, em que dado momento a Cadela Policial sinalizou a presença de odores característicos de entorpecente, inicialmente embaixo da carroceria e posteriormente na parte superior do semirreboque.

Diante da indicação da Cadela Policial, foi solicitado ao motorista dos veículos, o acusado RONDINEI, que retirasse a cobertura de lona que cobria a carga, momento em que os operadores do NOC levaram a Cadela Policial para verificar a carga, tendo o animal sinalizado novamente quanto a presença de odores característicos de entorpecente, assim a equipe policial da Divisão de Narcóticos passou a verificar a carga, tendo notado deformação em um dos sacos de cimento, percebendo então a existência de vários volumes sólidos dentro de uma embalagem, assim a embalagem foi aberta e constatada a existência de 11 (onze) tabletes em formato retangular, envolvidos com plástico escuro, tendo em seu interior substância de cor esbranquiçada sólida com características da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como Cocaína, após a verificação detalhada da carga, contatou-se a existência de um total de um total de 50 (cinquenta) tabletes de cocaína, conforme já mencionado.

Diante desses fatos, RONDINEI recebeu voz de prisão.

Em sede policial, o flagrado RONDINEI MOURA GLISMOND alegou desconhecer a existência do entorpecente, e afirmou não saber informar o nome da pessoa que contratou o frete, informou apenas que levaria a carga a um porto em Macapá/AP.

O juízo plantonista concedeu liberdade provisória ao flagrado, mediante medidas cautelares diversas da prisão, eis que “
o flagrado não registrar reincidência específica e nem maus antecedentes
”.

Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito requerendo a reforma da decisão que concedeu liberdade provisório ao flagrado.

A defesa apresentou contrarrazões.

b) Da preliminar de nulidade do auto de prisão em flagrante:

A defesa do autuado sustentou que a prisão em flagrante do autuado deve ser declarada nula por falta de sua comunicação à família do preso, mesmo ele tendo informado o número de contato de sua esposa.

Este juízo afastou a preliminar arguida pelos seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, verifico que o autuado, em seu interrogatório, afirmou que desejaria comunicar a sua prisão a Carleane Ribeiro dos Santos através do numeral (79) 99935-6383, contudo no documento de id. 129298302 – Pág. 32 (Nota de Comunicação de Prisão à Família do Preso ou Pessoa por este indicada), a autoridade policial certificou que o imputado “não forneceu informações para contato com seus familiares”.

Assim, ainda que se possa vislumbrar ilegalidade pelo não cumprimento da garantia constitucional prevista no art. 5º, LXII, da CF/88, tal fato não ensejou qualquer prejuízo ao flagrado, já que lhe foi concedida liberdade provisória antes mesmo da realização de audiência de custódia.

Como se sabe, vigora no processo penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhuma nulidade será declarada se dela não se comprovar o efetivo prejuízo. Tal princípio foi reconhecido pelo Código de Processo Penal, em seu art. 563, complementado pelo art. 566, do mesmo diploma, estabelecendo a impossibilidade de se declarar a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração substancial ou na decisão da causa.

Para além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que eventual ilegalidade da prisão em flagrante não prejudica a análise da decretação da prisão preventiva. Vejamos:

“Esta Corte Superior sedimentou o entendimento segundo o qual a alegação de nulidade da prisão em flagrante, fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade.” (RHC 98.538/CE, j. 13/12/2018) (grifo nosso)

Isto posto, deixo de acolher a preliminar arguida e passo a reanálise da decisão atacada.”

c) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Em juízo de retratação, esta magistrada revogou a decisão que concedeu liberdade provisória de RONDINEI MOURA GLISMOND e decretou a sua prisão preventiva em 30/10/2024, pelos seguintes fundamentos:

“Reexaminando a questão decidida, concluo que deve ser modificada a decisão recorrida de id. 129313975, eis que a falta de integração nacional das certidões de antecedentes criminais induziu o juízo plantonista a erro, na medida em que a certidão emitida pela vara de plantão no id. 129299828 não apontou nenhum registro de procedimentos criminais anteriores ao presente flagrante, o que ensejou a concessão da liberdade provisória ao flagranteado.

Entretanto, no decorrer da representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, consta a informação de que o autuado já teria sido preso no ano de 2018, no Estado do Mato Grosso do Sul, transportando cerca de 500 Kg (quinhentos quilos) de entorpecentes em um caminhão. O próprio flagrado, em seu interrogatório, afirmou que já havia sido preso no ano de 2018 na cidade de Dourados/MS pela prática de tráfico de drogas.

Após a concessão da liberdade provisória, quando da interposição do presente RESE, a representante do Ministério Público juntou acórdão confirmatório da sentença condenatória proferida em desfavor do recorrido, de lavra do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a qual aplicou a pena de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 607 (seiscentos e sete) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto. Deve-se ressaltar que o referido édito condenatório transitou em julgado em 16/08/2021.

Quanto aos requisitos para a decretação da prisão preventiva, no caso dos autos, verifico que o fummus comissi delicti se encontra devidamente demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, pelas imagens das substâncias apreendidas, além do laudo de constatação provisório, demonstrando-se a existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

Quanto ao periculum libertatis, ou seja, o perigo no estado de liberdade do recorrido, entendo caracterizado para a garantia da ordem pública, ante a possível reincidência específica na prática do crime de tráfico de entorpecentes, já que já foi condenado por ter sido preso em flagrante transportando 478,7kg de maconha no estado do Mato Grosso do Sul, enquanto nos presentes autos foi flagrado transportando 54,55kg de cocaína.

A título ilustrativo, em semelhando apreensão, a Polícia Rodoviária Federal avaliou 50kg de cocaína em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o que denota o seu provável envolvimento com organização criminosa especializada no tráfico de entorpecentes, ante as vultosas cargas de entorpecentes transportadas pelo flagrado e os valores despendidos para a sua aquisição, fatos que desaconselham a sua manutenção em liberdade.

d) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais, verifico que o impetrante, além da ação penal objeto do presente writ, possui uma sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de entorpecentes nos autos da ação penal de nº 0000239-88.2018.4.03.6002, a qual se encontra transitada em julgado.

e) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O ora paciente encontra-se com mandado de prisão pendente de
cumprimento.

f) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

A autoridade policial apresentou o inquérito policial em 18/11/2024”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer, doc. ID 23837229).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões da impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
nulidade da prisão em flagrante
, por
cerceamento de defesa
, ao argumento de
violação do direito constitucional do paciente de comunicação de sua prisão flagrancial à sua família
; bem como,
fundamentação inidônea do decreto prisional
, por suposta
inaplicabilidade do artigo 312 do Código de Processo Penal
, ante as
condições favoráveis do paciente
, o que autorizaria a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Consta do ADPF que, no
16 de outubro de 2024
, por volta das 03h, o acusado RONDINEI MOURA GLISMOND, foi flagrado ao TRANSPORTAR, em uma Caminhão Trator, placa MQR 4974/ES e um Semirreboque, placa DTE 2547,
50 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONHECIDA COMO COCAÍNA, PESANDO O TOTAL DE 54.540 KG (CINQUENTA E QUATRO QUILOGRAMAS E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO GRAMAS)
, fato ocorrido em via pública, no KM 14, próximo à Fazenda Sela de Prata, neste Município de Abaetetuba/PA.

Conforme consta, na data e hora ao norte, durante a
Operação de Repressão ao Tráfico de Drogas em Rodovias do Estado
, realizada pela equipe policial da Divisão Estadual e Narcóticos e pelo Núcleo de Operações com Cães da Guarda Municipal de Castanhal-PA (NOC), foi abordado o caminhão SCANIA/R124, placa MQE 4974/ES,
conduzido por RONDINEI MOURA GLISMOND
. Após a identificação do condutor, a equipe do NOC passou a realizar a fiscalização na carga dos referidos veículos através da utilização da cadela policial Kira, em que dado momento
a cadela policial sinalizou a presença de odores característicos de entorpecente, inicialmente embaixo da carroceria e posteriormente na parte superior do semirreboque
.

Diante da indicação da cadela policial, foi solicitado ao motorista dos veículos, o acusado RONDINEI, que retirasse a cobertura de lona que cobria a carga, momento em que os operadores do NOC levaram a Cadela Policial para verificar a carga, tendo o animal sinalizado novamente quanto a presença de odores característicos de entorpecente, assim a equipe policial da Divisão de Narcóticos passou a verificar a carga, tendo notado deformação em um dos sacos de cimento,
percebendo então a existência de vários volumes sólidos dentro de uma embalagem, assim a embalagem foi aberta e constatada a existência de 11 (onze) tabletes em formato retangular, envolvidos com plástico escuro, tendo em seu interior substância de cor esbranquiçada sólida com características da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como Cocaína, após a verificação detalhada da carga, contatou-se a existência de um total de um total de 50 (cinquenta) tabletes de cocaína
.

A defesa do paciente sustentou que
a prisão em flagrante deve ser declarada nula por falta de comunicação à família do preso
, mesmo ele tendo informado o número de contato de sua esposa
Carleane Ribeiro dos Santos
. No entanto, ainda que se possa vislumbrar ilegalidade pelo não cumprimento da referida garantia constitucional,
tal fato não gerou prejuízo ao flagrado, ora paciente, pois lhe foi concedida a liberdade provisória antes mesmo da realização da audiência de custódia
.

Ademais, no Processo Penal, vigora o entendimento pelo qual
nenhuma nulidade será declarada se dela não se comprovar o efetivo prejuízo
, conforme previsto no art. 563 do CPP, complementado pelo art. 566 do CPP, não podendo declarar a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração substancial ou na decisão da causa.

Assim,
fica superada a alegação de nulidade
.

A defesa aduz também que
não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente
(art. 312 do CPP).

A prisão preventiva do ora paciente foi decretada, em sede de juízo de retratação no RESE interposto pelo Ministério Público (
Processo nº 0804748-25.2024.8.14.0070
), de forma fundamentada, na data de 30/10/2024
, dada a
gravidade concreta da conduta praticada
, visando
garantir a ordem pública
, nos seguintes termos:

“(...). II) DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Reexaminando a questão decidida, concluo que deve ser modificada a decisão recorrida de id. 129313975,
eis que a falta de integração nacional das certidões de antecedentes criminais induziu o juízo plantonista a erro, na medida em que a certidão emitida pela vara de plantão no id. 129299828 não apontou nenhum registro de procedimentos criminais anteriores ao presente flagrante
, o que ensejou a concessão da liberdade provisória ao flagranteado.

Entretanto, no decorrer da representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva,
consta a informação de que o autuado já teria sido preso no ano de 2018, no Estado do Mato Grosso do Sul, transportando cerca de 500 Kg (quinhentos quilos) de entorpecentes em um caminhão. O próprio flagrado, em seu interrogatório, afirmou que já havia sido preso no ano de 2018 na cidade de Dourados/MS pela prática de tráfico de drogas
.

Após a concessão da liberdade provisória, quando da interposição do presente RESE
, a representante do Ministério Público juntou acórdão confirmatório da sentença condenatória proferida em desfavor do recorrido, de lavra do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a qual aplicou a pena de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 607 (seiscentos e sete) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto. Deve-se ressaltar que o referido édito condenatório transitou em julgado em 16/08/2021.

Quanto aos requisitos para a decretação da prisão preventiva, no caso dos autos, verifico que o
fummus comissi delicti
se encontra devidamente demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, pelas imagens das substâncias apreendidas, além do laudo de constatação provisório, demonstrando-se a existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, ou seja,
o perigo no estado de liberdade do recorrido, entendo caracterizado para a garantia da ordem pública, ante a possível reincidência específica na prática do crime de tráfico de entorpecentes, já que já foi condenado por ter sido preso em flagrante transportando 478,7kg de maconha no estado do Mato Grosso do Sul, enquanto nos presentes autos foi flagrado transportando 54,55kg de cocaína
.

A título ilustrativo, em semelhando apreensão, a Polícia Rodoviária Federal avaliou 50kg de cocaína em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais),
o que denota o seu provável envolvimento com organização criminosa especializada no tráfico de entorpecentes, ante as vultosas cargas de entorpecentes transportadas pelo flagrado e os valores despendidos para a sua aquisição
, fatos que desaconselham a sua manutenção em liberdade.

III) DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, em um juízo de retratação,
REVOGO a decisão de id. 129313975 na parte que concedeu liberdade provisória ao ora recorrido e DECRETO a prisão preventiva de RONDINEI MOURA GLISMOND, já qualificado nos autos
” (doc. ID 130228997 dos autos principais).

Em relação à
prisão preventiva
, cabe consignar que ela tem cabimento quando presentes
provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria
, e quando evidenciada, ainda, a necessidade da medida para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal
, conforme estabelece o art. 312 do CPP.

Os
indícios de materialidade e autoria do crime
são verificados nos elementos coletados ao longo da investigação policial, pelas imagens das substâncias apreendidas, além do laudo de constatação provisório. De outro lado,
o perigo de liberdade do paciente é evidenciado pelas circunstâncias analisadas no caso concreto
, para a
garantia da ordem pública
, ante a
possível reincidência específica na prática do crime de tráfico de entorpecentes
.

A falta de integração nacional das certidões de antecedentes criminais induziu o juízo plantonista a erro, na medida em que a certidão emitida pela vara de plantão não apontou nenhum registro de procedimentos criminais anteriores ao presente flagrante, o que ensejou a concessão da liberdade provisória ao flagranteado.

Entretanto, no decorrer da representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, consta a informação de que
o autuado já teria sido preso no ano de 2018, no Estado do Mato Grosso do Sul, transportando cerca de 500 Kg (quinhentos quilos) de entorpecentes em um caminhão
. O próprio flagrado, em seu interrogatório,
afirmou que já havia sido preso no ano de 2018 na cidade de Dourados/MS pela prática de tráfico de drogas
.

A juíza
a quo
relatou, em suas
informações
(doc. ID 23492188) que, com relação aos
antecedentes criminais
, verifica-se que o paciente, além da ação penal objeto do presente
writ,
possui uma sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de entorpecentes nos autos da
ação penal de nº 0000239-88.2018.4.03.6002
, a qual se encontra transitada em julgado
.

Sendo assim, é patente a
gravidade do delito praticado
, vez que, crimes desta natureza atentam sobremaneira contra a
ordem pública
, mediante a
grave repercussão social
, que geram efeitos maléficos de toda a natureza para a coletividade, ensejando a adoção de medidas urgentes para obstar a atuação criminosa.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no modus operandi e na reiteração delitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
3. Esta Corte Superior entende que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação, mormente na posição de liderança. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porquanto o atraso foi justificado pela complexidade do feito, o número de réus - que envolve o acusado mais 5 corréus -, além dos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do Júri. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024